Tribunal: TJSP
Processo: 0014730-91.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO – INCONFORMISMO DA EXEQUENTE – REJEIÇÃO – Caso em que, realizado bloqueio integral da quantia devida e decorrido o prazo para o executado impugnar o bloqueio, foi oportunizada manifestação do exequente, que se limitou a requerer o levantamento – Contexto em que a extinção pelo pagamento não configura

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO – INCONFORMISMO DA EXEQUENTE – REJEIÇÃO – Caso em que, realizado bloqueio integral da quantia devida e decorrido o prazo para o executado impugnar o bloqueio, foi oportunizada manifestação do exequente, que se limitou a requerer o levantamento – Contexto em que a extinção pelo pagamento não configura vedação à decisão surpresa, afinal, não seria dado ao magistrado supor que houvesse interesse no prosseguimento da demanda para expropriação da diferença de consectários incidentes no período entre o bloqueio integral da quantia e o levantamento – Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.